Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704476-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B.S. S A APELADO: V. &amp; W. LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 20345037) interposta pelo réu B.S. S.A. contra sentença de ID 20345033 proferida pela 5a Vara Cível de Brasília, pela qual julgado procedente pedido formulado na inicial nos seguintes termos: “O feito está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. As partes, conforme relatado, não solicitaram a produção de novas provas além daquelas já produzidas. Portanto, é o caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Não há questões preliminares ou outras de ordem processual pendentes de apreciação. Por outro lado, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. Trata-se de ação de prestação de contas julgada procedente, na sua primeira fase, para condenar a parte ré a apresentar as contas devidas. Consoante lição de Fabrício Furtado (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo III, p. 285) prestação de contas significa fazer alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua inexistência. Depreende-se dos autos que o cerne da controvérsia decore do questionamento do autor quanto à legitimidade e regularidade de sessenta lançamentos, relacionados em tabela no bojo da inicial (ID 32324772 - Págs. 2 e 3), efetuados na conta bancária de sua titularidade, com n. 001746-4, da agência n. 15300, mantida na instituição financeira ré. Os lançamentos referem-se ao período de 29/02/2012 a 27/12/2013 e totalizam saldo sem correção de R$ 203.646,63. Da análise das informações contidas nos autos, verifica-se que o réu, ainda na primeira fase do procedimento, apresentou informações conforme manifestação de ID 34652245 e documentos anexos, complementados com novos documentos anexados em seguida à decisão que determinou a prestação de contas, conforme o ID 54570141. Ao que se nota, mesmo considerados os documentos complementares anexados aos autos no ID 54570141, consoante manifestação judicial proferida na primeira fase, as contas aviadas não podem ser consideradas adequadamente prestadas pelo réu, conforme pretérita determinação. Da análise da manifestação lançada pelo autor ainda na primeira fase, depreende-se que, de fato, a documentação apresentada pelo réu não atendeu satisfatoriamente ao comando judicial. Na seção "4" da manifestação, que trata em específico dos lançamentos (ID 34652245 - Pág. 9 e seguintes), verifica-se que os lançamentos reproduzidos na tabela contida no bojo da peça guardam apenas parcial (e mínima) coincidência com os lançamentos indicados pelo autor, a saber, apenas com aqueles indicados nos itens 6 a 10 da relação da inicial (ID 32324772 - Págs. 2 e 3). O réu defende que as operações se referem aos juros cobrados até o limite, e juros cobrados além do limite concedido, no que tange a um empréstimo contratado pelas partes (ID 34652676 - Págs. 4 a 8). Os documentos de ID 34652245 - Págs. 11, 12 e 14 cumprem com o desiderato em relação a estes lançamentos, já que demonstram a sua respectiva origem e a composição, além de indicar o respectivo fundamento contratual (ID 34652245 - Pág. 17). A eventual resignação da parte autora quanto ao método de cálculo dos juros, ou acerca da metodologia de aplicação, por si só, não prejudica as contas prestadas nesse ponto. A ação de prestação de contas, notadamente na segunda fase, não se destina à discussão aprofundada sobre o conteúdo material de eventuais obrigações legais ou contratuais, tampouco ao acertamento de direitos e definição da decorrente obrigação de pagamento, pois não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de revisão contratual ou mesmo de ação de cobrança. Por outro lado, as contas prestadas não tratam dos demais lançamentos questionados pela parte autora. Ainda que considerados os demais contratos juntados aos autos, é inviável a correlação imediata com os lançamentos efetuados, já que o documento de ID 34652316 é simples contrato de abertura de conta, enquanto os documentos de ID 34652432, ID 34652549 e ID 34652598 são apólices de seguro. Em sequência na apresentação das contas, a parte ré defende a legalidade de lançamentos realizados em virtude de seguro. Todavia, referidos lançamentos não pertencem ao rol daqueles especificamente questionados (ID 34652245 - Pág. 22). De igual forma, a defesa referente aos débitos de empréstimo não está abrangida pelo objeto da lide (ID 34652245 - Pág. 25). Por todo o exposto, o que se verifica é que a parte ré, apesar da oportunidade conferida, não apresentou satisfatoriamente contas e respectivos documentos para justificar todos os lançamentos efetuados. Os informes coligidos versaram apenas sobre parte mínima dos lançamentos questionados, e quanto aos demais, ainda que considerados os documentos de ID 54570141, não restou atendido o comando judicial contido na decisão ID 48135859, que reconheceu a efetiva obrigação de prestar contas de maneira adequada. Veja-se que, apesar da obrigação imposta à parte ré pela decisão proferida na primeira fase, baseada no ordenamento jurídico e no próprio contrato existente entre as partes, esta não se desincumbiu do seu dever de prestar a contas de forma adequada, inviabilizando, neste momento, a aprofundada análise qualitativa da gestão bancária anteriormente desempenhada e a perseguida apuração do saldo final decorrente, positivo, negativo ou nulo, objetivo último colimado pela ação de prestação de contas. Com efeito, a segunda fase da ação de prestação de contas, como já introduzido linhas acima, possui finalidade específica, a saber, a definitiva liquidação econômica da relação jurídica incontroversamente existente entre as partes, de sorte a apurar, de maneira precisa e conclusiva, a existência ou não de crédito ainda em aberto, estabelecendo-se, em caso positivo, o seu vulto, com efeito de condenação judicial contra a parte qualificada como devedora. Como os elementos informativos disponibilizados pela parte ré, apesar da gestão realizada ao longo do tempo, não viabilizaram o esperado e imediato acertamento de contas para liquidar finalmente a relação jurídica anteriormente estabelecida, nesse patamar, é certo que a legislação confere ao autor a prerrogativa de, ante a omissão do réu, apresentar as contas que entende corretas, para que o Juiz as verifique e, eventualmente, apure o saldo e constitua o título executivo (arts. 550, § 5o; 551, § 2o; e 552 do CPC), asseverando que o réu não pode impugnar as contas apresentadas pelo autor (art. 550, § 5o, do CPC). Nesse ponto, a parte autora apresentou manifestação no ID 57257100, indicando que, ante a ausência da apresentação das contas pelo réu, deverá ser constituído saldo em seu favor nominal de R$ 213.639,33, correspondente a R$ 335.427,31 com juros e correção. As contas apresentadas pela parte autora, in casu, devem ser acolhidas, todavia apenas em parte, considerando a comprovação parcial realizada pelo réu. Veja-se que, no caso, a inércia do réu claramente impede o autor de demonstrar que a incidência de rubricas como JUROS, JUROS EXCESSO/MORA, TAR EMISS CONTR, JR ADTO, TAR ADIANT DEPOSITANTE, MULTA FALTA GARANTIA, MULTA CONTRATO VENCIDO, COMISSÃO EXC LIMI sejam indevidas. A apuração da regularidade dos débitos lançados da análise dos contratos firmados entre as partes demanda a análise de documentos que não se encontram em poder da parte autora, a exemplo dos extratos analíticos juntados pelo réu na sua manifestação. A posse desses documentos pelo banco-réu e a clara omissão relativa a juntada aos autos inviabiliza a prova da regularidade dos lançamentos pelo autor. Registre-se que a comprovação da regularidade dos lançamentos é ônus atribuído ao próprio demandado, sob pena de ver os débitos lançados sem a correspondente comprovação de lastro contratual serem considerados irregulares, no curso do exame das contas apresentadas. Registre-se a existência de precedente no e. TJDFT seguindo esta conclusão. [ ] Assim, deverá ser considerado o saldo devedor apurado pelo autor no ID 57257100, decotadas as quantias referentes aos lançamentos numerados de 6 a 10 (atualizados em R$ 46.337,26), o que totaliza a constituição de um saldo de R$ 289.090,05. III - Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo não prestadas de forma adequada (CPC, 551) as contas devidas pelo réu e, por via de consequência, declaro a existência de saldo em favor da parte autora no montante de R$ 289.090,05 (duzentos e oitenta e nove mil e noventa reais e cinco centavos). Sobre o saldo incidirão correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizados da última atualização (05/02/2020 - ID 57257100 - Págs. 6 e 7). Em obediência ao princípio da causalidade e da substancial sucumbência do réu, condeno-o réu ao integral pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo constituído em favor do autor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”. Nas razões recursais, B.S. S.A. pede: “Por todo exposto, requer a este E. Tribunal, em preliminar, o acolhimento da incompetência territorial absoluta desta jurisdição de Brasília, para os fins de se determinar a anulação de todo o processo desde o ID Num. 37738553, determinando-se a remessa dos autos para uma das varas cível do foro da Capital de São Paulo.” (Apelação – ID 18209249, p. 15). Preparo no ID 20345038. Em contrarrazões (ID 20345046), a autora V. &amp; W. LTDA - ME suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso. Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimado o réu/apelante para se manifestar sobre alegações deduzidas nas contrarrazões (Despacho – ID 20486981), sobreveio petição de ID 20709683. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. Consoante dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a regra, em termos de comunicação eletrônica dos atos processuais, é a seguinte: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [ ] § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Nos mesmos termos, o art. 60 do Provimento 12 do TJDFT, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento 20, de 16/10/2017: Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. [ ] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. No caso, certificado pelo juízo de origem que a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 18/08/2020 (terça-feira), registrada ciência eletrônica do apelante B.S. S.A. em 24/08/2020 (ID 20345047). Assim, publicada a sentença, 18/08/2020 (terça-feira), contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação que se iniciou no dia seguinte, 19/08/2020 (quarta-feira); termo final o dia 09/09/2020 (quarta-feira), lembrando-se que 07/09/2020 (segunda-feira) foi feriado da Independência do Brasil. Recurso interposto somente em 14/09/2020, segunda-feira (data constante do protocolo da petição recursal de ID 18209249), evidentemente intempestivo. Ante o exposto, não conheço da apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora